Tribunal: STF
Processo: RE 1417906
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.



Relatório



    1. Em 13.2.2023, foi negado provimento ao recurso extraordinário interposto por Fundação Ezequiel Dias contra acórdão proferido pela Sétima Câmara do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nestes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 38).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 22.2.2023, Keyzer da Rocha Moura opõe, em 28.2.2023, tempestivos embargos de declaração (e-doc. 39).



    O embargante aponta “omissão no pronunciamento judicial acerca de um ponto fundamental, a majoração dos honorários sucumbenciais” (fl. 2, e-doc. 39).



    Alega ser “flagrante que o resultado pretendido pela Embargada não foi alcançado, cabendo à condenação ao pagamento da Verba Honorária de 20% (vinte por cento) sobre o valor bruto pretendido aos patronos do Embargante” (sic, fl. 3, e-doc. 39). 



    Pede “o acolhimento dos presentes embargos atribuindo-lhe efeitos modificativos para que supra a contradição e omissão apontadas no presente acórdão” (fl. 4, e-doc. 39).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste, em parte, ao embargante.



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    5. São requisitos para a majoração de honorários advocatícios sucumbenciais a fixação de honorários pelas instâncias ordinárias e a interposição do recurso após 18.3.2016, data de início de vigência do atual Código de Processo Civil. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. PLEITO PELA MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. CABIMENTO. OMISSÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM QUANTO AOS DEMAIS FUNDAMENTOS. 1. Detectada omissão quanto à majoração dos honorários recursais, de rigor o acolhimento dos aclaratórios. 2. Regem-se pelo Código de Processo Civil de 2015 os recursos interpostos de decisões das quais as partes tenham sido intimadas a partir de 18.3.2016, à luz do que, com espeque na lógica do tempus regit actum, preceitua o art. 14 desse Diploma Processual: ‘14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada’. 3. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, com a consequente majoração da verba honorária recursal (CPC, art. 85, § 11)” (RE n. 1.252.973-AgR-segundo-ED-segundos, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.6.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS, SEM MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. I - Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a majoração de honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015 é aplicável aos recursos interpostos contra decisões publicadas a partir de 18/3/2016, data da entrada em vigor do novo diploma processual. II - Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem modificação do acórdão embargado” (ARE n. 1.132.357-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Honorários advocatícios. Majoração. Possibilidade. Precedentes. 1. Revela-se possível majorar, no Supremo Tribunal Federal, a verba honorária, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, quando fixada pelas instâncias de origem. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, §4º, do CPC)” (ARE n. 1.241.686-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.4.2020).



    No Superior Tribunal de Justiça, assentou-se ser “devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso” (EREsp n. 1.539.725-AgInt, Relator o Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 19.10.2017).



    6. No julgamento do Agravo Regimental na Ação Originária n. 2.063, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela majoração dos honorários advocatícios, independente da apresentação de contrarrazões pelo agravado. 



    Confiram-se os seguintes julgados: ARE n. 978.891, Relator o Ministro Alexandre de Moraes; ARE n. 1.046.460, Relator o Ministro Celso de Mello; ARE n. 1.062.007, Relator o Ministro Dias Toffoli; ARE n. 1.028.997, Relator o Ministro Edson Fachin; ARE n. 1.064.030, Relator o Ministro Gilmar Mendes; RE n. 1.127.589, Relator o Ministro Luiz Fux; ARE n. 1.126.296, Relator o Ministro Marco Aurélio; ARE n. 1.128.468, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski; e ARE n. 1.130.135, Relator o Ministro Roberto Barroso.



    7. Na espécie vertente, a Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais reduziu “o valor dos honorários de sucumbência para R$ 500,00 (quinhentos reais)” (fl. 19, e-doc. 11).



    Tendo sido fixados honorários sucumbenciais na origem e interposto o recurso extraordinário em 1º.7.2016 (e-doc. 17), na vigência do novo Código de Processo Civil, mostra-se cabível a majoração dos honorários.



    8. Pelo exposto, acolho em parte os embargos de declaração apenas para determinar a majoração dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor fixado pelo Tribunal de origem, como disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora